Tribunal: TJDFT
Processo: 0010032-24.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. RECLASSIFICAÇÃO NA GRADUAÇÃO DE POLICIAL MILITAR. EXECUÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DIFERENÇA SALARIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA COM BASE NA TAXA REFERENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 810 STF. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. DECISÃO UNÂNIME. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.1. Vício inexistente, no caso em tela.
3. Na hipótese, por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara, no sentido de que o Embargado deverá apresentar nova planilha de cálculo, para fins de correção do limite temporal e, que, aplicar-se-á o IPCA-E na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que a Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos (art. 1.025 do CPC).
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão mantida.